Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809461-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO COM INTUITO DE REEXAME DA DECISÃO EMBARGADA - JUSTIFICATIVAS NÃO CONDIZENTES COM AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1-Quando não estão presentes os pressupostos do artigo 1.022 do CPC, não há como prosperar por meio de oferecimento de Embargos de Declaração o inconformismo da parte embargante, cujo real objetivo é a reforma da decisão. Sua finalidade, é conseguir um novo resultado atenda os seus interesses. Tal conduta, é uma tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.

2-Os Embargos de Declaração são o meio processual adequado ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes no Julgado e de manifesto equívoco no exame, não se prestam, portanto, a reanálise de teses e questões já resolvidas.

3- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Des. Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809461-35.2019.8.14.0000

EMBARGANTES/AGRAVANTES: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES e OUTROS.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. Num.3116581)

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id. Num. 3180409), opostos por ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES e OUTROS, contra o v. Acórdão
(Id. Num. 3116581)
e LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS.

A decisão combatida foi
à unanimidade de votos desprovida
, restando assim vazada,
in

verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
– EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORÇO DE PENHORA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.

Na hipótese, o
decisum
objurgado encontra-se em estreita consonância com a orientação jurisprudencial (
precedentes
), e legislação de urgência
(art. 874 do CPC)
.

Muito embora a parte agravante se insurja contra o reforço da penhora determinado pelo Togado Singular, razão não lhe socorre. Disciplina o “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, portanto, a constrição deve recair sobre bens suficientes para satisfação de tais encargos.

Nesse contexto, impõem também registrar, que não se verifica afronta ao art. 93, inciso IX da CF/88, uma vez que, o Decisum encontra-se bem fundamentado, contendo o essencial ao deslinde da controvérsia, apontando legislação e jurisprudência, o que demonstra, que o Magistrado conhece os autos e os pleitos das partes.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.

Sem trazerem argumentos novos, apontaram
omissão
no julgado, alegando que importantes documentos relacionados ao excesso de penhora não foram apreciados, incorrendo em clara omissão.

Sustentaram que os executados ofereceram bens à penhora e/ou substituição dos penhorados, e, portanto, se o agravo de instrumento tivesse sido melhor analisado, ficaria evidente a desnecessidade do reforço de penhora, e o agravo interposto teria sido provido.

Com esses argumentos, solicitaram:

Que sejam consideradas e analisadas as provas referentes ao excesso de penhora;

Que o recurso seja provido para
anular a decisão singular, impedindo o prosseguimento da execução e penhora
sobre o patrimônio dos agravantes/executados, e determinar que a penhora recai apenas em relação aos bens ofertados.

Finalizaram pugnando pelo provimento dos declaratórios.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num.3205553), a parte embargada salientou que os Agravantes/Embargantes, buscam reformar a decisão singular e obstar o andamento da ação executória, alegando excesso de penhora, e para tanto,
apresentam cálculo realizado por contador contratado
, e com isso, requerem a anulação da decisão que determinou o prosseguimento da execução de sentença.

Informarm ainda, que a execução já alcança cifra significativa, não só na ação que deu origem a este recurso, como também em outras 2 (duas) ações que possuem as mesmas partes aqui litigantes, e que da mesma forma, também estão em fase de execução. Quais sejam: processo nº: 0043076-29.2013.814.030 e 0043091-95.2013.814.0301, ambos decorrentes, inclusive, do mesmo objeto – contrato de compra e venda firmado entre as partes - e que, portanto, um razoável acervo patrimonial precisará ser constrito para garantir a efetividade das demandas.

Em ato contínuo, aduziram que o juízo de piso, de forma acertada, pretende resguardar o patrimônio dos Embargantes para pagamento definitivo da dívida ora em execução de sentença.

Ressaltaram ainda, que não há que se falar em expropriação dos bens, os quais, embora penhorados, continuam na posse e guarda dos Embargantes, os quais, recebem até os dias de hoje, todos os frutos advindos dos referidos bens, haja vista que, se encontram locados em sua totalidade, e, portanto, gerando renda.

Afirmam que não se verifica qualquer prejuízo dos embargantes em decorrência das penhoras determinadas pelo juízo
a quo.
Logo, é medida judiciosa a determinação de penhora de tantos bens quantos necessários para esta satisfação.

Destacam que, se após o cumprimento da penhora, com a devida avaliação, for constatado excesso de penhora, o juízo de piso poderá, de forma simples e sem maiores complicações, desfazer parte da penhora excedente do verdadeiro valor devido, até porque, mesmos penhorados, os bens continuam e continuarão na posse dos Agravantes até o momento da hasta pública ou adjudicação. E até lá, eles continuarão recebendo os frutos advindos do patrimônio, ou seja, nenhum prejuízo existe.

Finalizaram requerendo que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, penso que não se torna ocioso repetir as considerações que tenho feito em outros inúmeros recursos manejados pelos Agravantes/Embargantes.

Pois bem!

Devo consignar que conheço muito bem a demanda, a qual já se arrasta por longos anos, ou seja, há mais de 20 anos, em decorrência dos inúmeros recursos interpostos pela parte demandada, que usa de expedientes e incidentes despropositados, para dificultar os andamentos dos processos, com o claro intuito de postergar o cumprimento das decisões judiciais. No momento a execução de sentença.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Dito isto, ressalta-se por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais o que não é o caso.

Nesse passo, observo, que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo frutos do inconformismo com o
decisum.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Este não é o caso.

Sempre é bom lembrar, que não se impõe ao Colegiado reanalisar argumentos apresentados pela parte, quando já encontrou fundamentos suficientes para solução do processo. Injustificável, portanto, a insurgência dos embargantes.

Como bem frisou a parte embargada/exequente em suas
contrarrazões
(Id. Num.3205553):

(textuais)
“
Nobre julgador, o Embargante sustenta em seu petitório, que este juízo foi omisso, quanto a petição apresentada sob id 3030392, em que
APRESENTOU CÁLCULOS REALIZADOS POR CONTADORIA CONTRATADA
, comprovando o excesso de penhora alegado.”
(destaque nosso).

E concluiu seu raciocínio pontuando, que com isso, pretendem, seja reformado o acórdão, dando total provimento ao Agravo interposto, a fim de que, a decisão agravada seja
anulada no tocante ao prosseguimento da execução com penhora
.

Ressalta-se: em matéria de direito, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário
prova precisa, confiável e irrefutável,
de que o fato articulado realmente ocorreu ou ocorre.

Nesse contexto, cabe convidar os Embargantes para uma rápida leitura da transcrição que ora faço de trechos do voto de minha lavra, prolatado quando do julgamento do agravo de instrumento, pois, só assim, a parte embargante poderá extirpar suas dúvidas com relação aos
pseudos
vícios de omissão apontados.

Passo a reproduzi-los:

“Na hipótese, verificado que o valor dos bens ofertados pelo executado ora agravante possuem valor infinitamente inferior ao crédito executado, é possível ampliação da penhora, para outros bens mais valiosos
(art.
874
do
CPC
)
.

A propósito, confira-se o ressente julgado, oriundo
do Eg. TJ-DF 07188339220198070000 DF 0718833-92.2019.8.07.0000, Relatora: Desa. LEILA ARLANCH, Data de Julgamento:
04/12/2019
, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE:
19/12/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. REFORÇO PENHORA.

1. Possível a ampliação da penhora, ou sua transferência para outros bens mais valiosos, quando o valor do penhorado for inferior ao devido (art. 874 do CPC).

2. Recurso conhecido e improvido.”.

Pois bem!

Cumpre ainda considerar como fato incontroverso, que a recusa da parte agravante em oferecer bens suficientes ao cumprimento da execução de sentença transitada em julgado, obriga o magistrado a tomar medidas que melhor atendam os interesses do credor e o prosseguimento da execução, uma vez que, o débito não está integralmente garantido.

Cabe lembrar ainda, que embora o devedor tenha indicado bens à penhora, o exequente poderá até mesmo recusar a oferta, e mais, nada impede a constrição sobre outros bens desde que exista patrimônio de maior liquidez, passiveis de expropriação.

Noutro quadrante, também não se ignora que a penhora consiste no ato judicial que compromete o patrimônio do devedor, individualizando-o em tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
(art. 831 do NCPC)
.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, cabe registrar, que mera alegação genérica de que a indicação e penhora dos referidos bens, constitui em excesso de penhora, não é suficiente para legitimar os seus argumentos e/ou recusar em disponibilizá-los, uma vez que, estes, ainda serão
devidamente avaliados e os
valores que excederem ao do débito executado sempre serão restituídos
, portanto, nenhum prejuízo ao executado.

Ademais, os bens penhorados, não raro, acabam sendo arrematados por valores inferiores ao da avaliação, sendo preciso, portanto, levar em conta também a possível depreciação destes.

Lado outro, examinando detidamente os fatos articulados na insurgência presente, entendo que não devem prosperar os argumentos trazidos pela parte executada quanto ao aventado excesso de execução.

Nesse sentido, disciplina, o "Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.” O entendido que os Tribunais têm exarado em suas decisões é o de que não é anormal que a penhora de bens supere o crédito em execução.

Extrai-se dos autos que
a parte executada, em momento algum ofereceu bens à penhora e/ou apresentou outros bens em substituição aos penhorados
, livres e desembaraçados para garantia da execução em uma demanda que tramita por período muito superior ao razoável, quase 20 anos, conforme frisou a parte exequente em suas contrarrazões.

Além disso, sobreleva destacar que direcionada a penhora sobre bem indivisível, deve tal constrição recair sobre sua totalidade, considerada, na hipótese, a dificuldade da venda fracionada do imóvel. De modo que, não há que se falar em ofensa aos princípios insculpido na legislação que disciplina a matéria, até porque, tal
providência, está afeto ao juízo
a quo
, cabendo a está instância recursal reapreciar a matéria apenas para verificar se a decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder, ou padece de ilegalidade.

E nesse passo, aliás, não posso deixar de
destacar,
que entre as mencionadas peculiaridades, a decisão prolatada pelo Togado Singular (o deferimento da penhora), não implica a apreensão efetiva dos bens, mas “a mera afetação do direito litigioso”, a fim de possibilitar a futura expropriação do patrimônio, além de criar a preferência para o exequente.

Em remate, é sempre bom lembrar, que ao analisar o pedido de efeito suspensivo (Id. Num. 2566916), consignei que a decisão combatida foi prolatada de forma clara e precisa, tendo o Togado Singular justificado as razões pelas quais assim decidiu, e encontra-se bem fundamentada, com observância do art. 93, inciso IX da CF/88
,
contendo o essencial, apontando legislação e jurisprudência, o que demonstra, que o juízo
a quo
conhece os autos e os pleitos das partes.

Assim, em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
. “

Noutro viés, há que se perguntar: Qual seria o prejuízo da parte executada se o patrimônio em questão, (bens penhorados), irá continuar na sua posse, com uso e gozo de rendimentos auferidos? Entendo que nenhum.

Portanto, achando-se o acórdão devidamente fundamentado, vê-se que a real pretensão dos Embargantes, é a de obter o reexame da matéria pelo mesmo órgão que proferiu a decisão, sem, contudo, demonstrar a presença de qualquer vício que justifique a oposição dos declaratórios.

Me recuso em pensar que este recurso, seja mais um expediente para postergar o cumprimento de r. sentença ora em processo de execução. É lamentável que a Justiça (Estado), precise mobilizar Juízes, Servidores, recursos materiais e tempo para apreciar questionamentos repetitivos e desarrazoados, quando poderiam estar sendo analisados outros processos em seu lugar.

Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão Embargada, não há como albergar tal a insurgência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020